Tribunal: TCU
Processo: 006.610/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/CE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de João Alfredo de Oliveira e Silva. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial (VPI 13,23%); considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos recentes efetuados ao interessado, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos, bem como que, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, dispensa-se o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de João Alfredo de Oliveira e Silva (5305/2022 e 5608/2022), ressalvando-se que a parcela judicial (VPI 13,23%) não consta nos proventos atuais do inativo. 1. PROCESSO TC- Processo 006.610/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Alfredo de Oliveira e Silva (XXX.022.823-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há